Tribunal: TJSP
Processo: 0003198-89.2014.8.26.0346
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DESTINADAS À RESERVA LEGAL – Noticiada a aprovação de projeto de recuperação pelo órgão ambiental competente, sem, contudo, comprovação do seu efetivo inadimplemento – As provas coligidas nos autos demonstram a regular execução do projeto, bem como a conformidade com a legislação

Ementa:
MEIO AMBIENTE – APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ALEGAÇÃO DE DEGRADAÇÃO DE ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E DESTINADAS À RESERVA LEGAL – Noticiada a aprovação de projeto de recuperação pelo órgão ambiental competente, sem, contudo, comprovação do seu efetivo inadimplemento – As provas coligidas nos autos demonstram a regular execução do projeto, bem como a conformidade com a legislação ambiental – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.